Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZACARIAS MAMEDE NETO, MARYLAND PESSOA MAMEDE DA COSTA e ROSEMARY PESSOA MAMEDE DA COSTA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu apenas parcialmente pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos (ID 144701870). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (IDs 43748405). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos e extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006